Tribunal: TJDFT
Processo: 0732811-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando existente omissão a ser sanada, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Não há vício de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, quando este repele, fundamentadamente, a tese sustentada pelo embargante.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.